Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. A indevida ampliação dos limites objetivos do agravo de instrumento, sem que a instância originária tenha se pronunciado sobre a matéria ampliada, enseja supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, não pode o agravante pretender a discussão de matéria não suscitada ou não examinada pelo Juízo de origem.

2. Assim, o recurso deve ser conhecido apenas em parte, quanto ao que foi decidido na decisão interlocutória em apreciação. Ou seja, a controvérsia recursal admitida versa somente sobre a reiteração de consulta ao sistema Sisbajud.

3. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, mais de 1 (um) ano – da última pesquisa de ativos financeiros, sem a necessária comprovação de modificação da situação econômica dos devedores.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.